Tribunal: TJES
Processo: 5013266-96.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013266-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO VENANCIO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013266-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO VENANCIO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI FAVARATO FREIRE - ES19975, PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR - ES18465-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS JÁ APRECIADAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA NOVA DE INOCÊNCIA. ÁLIBI. CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DESCONSTITUTIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com pedido principal de absolvição e pedido subsidiário de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

O requerente sustentou, de um lado, nulidades processuais na ação penal originária, consistentes em irregularidade da citação, ausência de ciência regular dos atos processuais e prejuízo à autodefesa, à defesa técnica e à plenitude de defesa.

De outro lado, alegou a superveniência de prova nova de inocência, consistente em certidão de óbito, declarações extrajudiciais e depoimentos colhidos em ação de justificação criminal, com a finalidade de demonstrar álibi, sob o argumento de que estaria em outro estado da Federação na data dos fatos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento da revisão criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento, em revisão criminal, de alegações de nulidades processuais já submetidas anteriormente ao exame jurisdicional; e (ii) saber se o acervo probatório novo apresentado pela defesa possui força desconstitutiva suficiente, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal, para autorizar a absolvição revisional ou a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal submete-se às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão ampla de teses já apreciadas nem ao reexame indefinido de nulidades processuais anteriormente enfrentadas. Por isso, a parte do pedido fundada na reiteração de alegadas nulidades da ação penal originária não comporta conhecimento.

A prova nova, para os fins do art. 621, III, do Código de Processo Penal, pode abranger elemento posteriormente formalizado ou judicializado, mas deve apresentar robustez, segurança e efetiva força desconstitutiva para evidenciar o erro judiciário e comprometer, de modo substancial e decisivo, o fundamento da condenação.

No caso, a certidão de óbito apresentada apenas confere verossimilhança ao contexto fático invocado pela defesa, sem comprovar diretamente a presença do requerente no local indicado como álibi. As declarações extrajudiciais, por sua vez, possuem valor probatório limitado, por não terem sido produzidas sob contraditório à época de sua formalização.

Os depoimentos judicializados em ação de justificação criminal, embora formalmente legítimos, foram prestados cerca de quarenta anos após os fatos e dependem de rememoração tardia, sem lastro objetivo suficiente para individualizar, com alto grau de segurança, a presença do requerente no local do álibi durante a janela temporal relevante à imputação.

A absolvição dos corréus no processo originário não conduz, por si só, à inocência do requerente, porquanto cada situação processual deve ser examinada à luz do respectivo acervo probatório. Assim, eventuais inconsistências parciais da narrativa acusatória não se convertem automaticamente em prova positiva de inocência.

Embora a soberania dos veredictos não impeça, em tese, o cabimento da revisão criminal, a desconstituição de condenação proferida pelo Tribunal do Júri exige prova nova realmente decisiva, o que não se verificou. O conjunto apresentado pela defesa não ultrapassa o plano da plausibilidade e não afasta, com o grau de segurança exigido pelo art. 621, III, do Código de Processo Penal, a base probatória minimamente idônea que sustentou o veredicto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente, com manutenção integral da condenação e rejeição do pedido de absolvição, do pedido subsidiário de novo julgamento pelo Tribunal do Júri e das pretensões acessórias de natureza liberatória.

Tese de julgamento: a revisão criminal não comporta o reexame de nulidades processuais já anteriormente apreciadas, e a prova nova de inocência, para fundamentar a rescisão do julgado com base no art. 621, III, do Código de Processo Penal, deve ser decisiva e dotada de efetiva força desconstitutiva, não bastando a mera apresentação de versão alternativa plausível dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 621, I e III; 622; 626.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da revisão criminal e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Pedro Venâncio da Silva, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de condenação imposta na Ação Penal n.º 0000221-30.1987.8.08.0037, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Narra a defesa que o requerente foi denunciado juntamente com outros corréus, em razão de fato ocorrido em 27/07/1985, no Município de Muniz Freire/ES, tendo, ao final, sido o único condenado.

Sustenta que a condenação teria ocorrido em contexto de revelia, com comprometimento do exercício da ampla defesa e do contraditório, e afirma que os demais acusados, submetidos à instrução, foram absolvidos após demonstrarem que não se encontravam no local dos fatos.

Alega a defesa, em síntese, que a condenação do revisionando teria se apoiado essencialmente em reconhecimento atribuído a Edir Moraes, irmã da vítima, cuja versão reputa isolada e frágil.

Afirma, ainda, que surgiram elementos probatórios novos aptos a demonstrar a inocência do requerente, consistentes em documentos e depoimentos que indicariam que, na data dos fatos, Pedro Venâncio da Silva se encontrava em Presidente Médici/RO, participando de velório de Ivo Cícero da Silva, circunstância incompatível com presença no local do crime.

Assenta a defesa que esse acervo probatório compreenderia, entre outros elementos, certidão de óbito, declarações anteriormente formalizadas e prova oral judicializada colhida em ação de justificação criminal, por meio da qual testemunhas teriam confirmado a presença do requerente em Rondônia no mesmo dia do fato imputado. Sustenta, com isso, a configuração de prova nova de inocência, apta a autorizar desconstituição do édito condenatório.

Além da tese fundada em prova nova, a defesa suscita nulidades processuais relacionadas à tramitação da ação penal originária.

Aduz irregularidade na citação, ausência de regular ciência dos atos processuais e prejuízo ao exercício da autodefesa e da defesa técnica, especialmente no procedimento do Tribunal do Júri. A partir dessa premissa, requer, em caráter principal, a absolvição do revisionando, com fundamento no art. 626 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com submissão do feito a novo julgamento, assegurando-se participação pessoal do requerente, plenitude de defesa e apreciação das provas apontadas como novas.

Houve, ainda, pedido liminar de concessão de liberdade ou, sucessivamente, de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o qual foi indeferido pelo Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva que, posteriormente, declarou seu impedimento para atuar nos autos.

Prestadas informações e encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio parecer pelo não acolhimento da revisão criminal. O parecer foi subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013266-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO VENANCIO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI FAVARATO FREIRE - ES19975, PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA JUNIOR - ES18465-A

VOTO

Cuida-se de revisão criminal proposta por Pedro Venâncio da Silva, com fundamento nos arts. 621, incisos I e III, 622 e seguintes do Código de Processo Penal, por meio da qual busca, em caráter principal, a desconstituição da condenação que lhe foi imposta na Ação Penal n.º 0000221-30.1987.8.08.0037, com absolvição, e, subsidiariamente, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, para submissão do feito a novo julgamento, com asseguramento de ampla defesa, participação pessoal em plenário e reapreciação das provas supervenientes.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação teria sido proferida em contexto de revelia, sem citação válida e sem ciência regular dos atos processuais, circunstância que teria comprometido o exercício da defesa.

Afirma que o decreto condenatório se apoiou essencialmente no reconhecimento feito por Edir Moraes, irmã da vítima, e sustenta que esse relato seria frágil, isolado e contaminado por animosidade familiar.

Acrescenta que os corréus, implicados pela mesma narrativa acusatória, foram absolvidos após demonstrarem que não se encontravam no local dos fatos, o que, na ótica defensiva, enfraqueceria de forma decisiva o reconhecimento remanescente.

Alega, ainda, a superveniência de prova nova de inocência, consistente em certidão de óbito, declarações extrajudiciais formalizadas em 2014 e depoimentos colhidos na ação de justificação criminal n.º 5000844-75.2025.8.08.0037, elementos que indicariam que o revisionando estava em Presidente Médici/RO, participando do velório de Ivo Cícero da Silva, no mesmo dia em que ocorreram os fatos em Muniz Freire/ES.

A partir dessa premissa, requer a absolvição, com base no art. 626 do CPP, ou, sucessivamente, a anulação do julgamento popular.

A insurgência revisional, como se sabe, submete-se aos limites estritos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Não se trata de sucedâneo recursal, tampouco de via aberta à reapreciação ampla e irrestrita do acervo probatório ou à rediscussão de teses já enfrentadas em sede ordinária. A revisão criminal constitui remédio excepcional, vocacionado à correção de erro judiciário manifesto, desde que amparado nas hipóteses legais taxativamente previstas.

Por isso, a primeira observação que se impõe diz respeito ao alcance do conhecimento desta demanda.

A parte da revisão que reedita alegações de nulidade processual não comporta conhecimento.

A defesa volta a sustentar irregularidade de citação, ausência de ciência regular do libelo, prejuízo à autodefesa e comprometimento da plenitude defensiva no procedimento do júri.

Ocorre que, segundo se extrai das peças juntadas, tais questões já foram submetidas ao escrutínio jurisdicional em oportunidades pretéritas.

A revisão criminal não se presta à reprodução indefinida de inconformismo contra fundamentos anteriormente apreciados. Admitir-se o reexame contínuo de nulidades já debatidas importaria desnaturação da própria ação revisional e erosão da estabilidade mínima inerente à coisa julgada.

É certo que a defesa procura atribuir a tais nulidades repercussão prática sobre a produção do álibi, afirmando que o revisionando não pôde exercer plenamente a defesa no processo originário.

Essa narrativa pode até ser considerada como dado contextual para compreensão da forma pela qual o novo acervo probatório foi posteriormente produzido. Não autoriza, porém, o conhecimento autônomo das nulidades como causa própria de rescindibilidade, quando já examinadas em momento anterior.

Nessa extensão, portanto, não conheço do pedido.

Resta, assim, o núcleo efetivamente cognoscível da revisão, qual seja, a alegação de surgimento de prova nova de inocência.

E, quanto a esse ponto, a pretensão não merece acolhida.

A defesa constrói a tese revisional em torno da afirmação de que Pedro Venâncio da Silva se encontrava em Rondônia na data dos fatos, participando do velório de Ivo Cícero da Silva, o que tornaria fisicamente impossível a prática do delito em Muniz Freire/ES.

Para demonstrar esse álibi, aponta certidão de óbito, declarações extrajudiciais de 2014 e, principalmente, depoimentos judiciais prestados em 2025 por João Batista Ferreira e Antônio de Jesus Santos na ação de justificação criminal.

Em abstrato, não há dúvida de que prova oral colhida sob contraditório em justificação judicial pode, conforme o caso, assumir relevância revisional.

Também é certo que prova nova, para os fins do art. 621, III, do CPP, não se limita àquela ontologicamente inexistente ao tempo da condenação, podendo abranger elemento probatório posteriormente formalizado ou adequadamente judicializado.

O ponto decisivo, contudo, não está na admissibilidade abstrata dessa espécie de prova. Está na suficiência concreta do acervo produzido para desconstituir o fundamento do édito condenatório.

E é exatamente nesse ponto que a pretensão defensiva não supera o nível de dúvida, não alcançando a densidade necessária à rescisão do julgado.

A condenação imposta ao revisionando, segundo registrado no parecer ministerial e nas peças processuais, não foi tratada, no processo de origem, como resultado arbitrário ou divorciado de qualquer apoio probatório.

Ao contrário, a acusação reporta reconhecimento direto atribuído a Edir Moraes, irmã da vítima, reputado firme e reiterado em sede policial e judicial. Pode-se, naturalmente, discutir o peso e a confiabilidade de reconhecimento assim produzido, sobretudo em contexto de tensão familiar.

Contudo, a revisão criminal não se satisfaz com mera releitura possível da prova antiga. Exige demonstração segura de que o novo acervo compromete, de modo substancial e decisivo, a conclusão anteriormente alcançada.

No caso, isso não ocorreu.

A certidão de óbito mencionada pela defesa comprova o falecimento de Ivo Cícero da Silva e confere verossimilhança à realização do velório em Presidente Médici/RO.

Não prova, entretanto, a presença do revisionando no local. Serve como elemento periférico de contexto, não como demonstração direta do álibi.

As declarações extrajudiciais formalizadas em 2014 também não resolvem a controvérsia.

Embora revelem que a narrativa defensiva não foi concebida apenas recentemente, tais declarações não foram produzidas sob o crivo do contraditório quando elaboradas, razão pela qual ostentam valor probatório limitado. Podem reforçar discurso defensivo, mas não possuem, isoladamente, aptidão para derruir condenação transitada em julgado.

Resta, então, o ponto central do pedido: os depoimentos colhidos em 2025 na ação de justificação criminal.

Esses testemunhos, contudo, foram produzidos cerca de quarenta anos após os fatos. Essa distância temporal, por si só, não os invalida. Impõe, porém, cautela extrema na valoração.

A memória humana é seletiva, sujeita a reconstruções, confusões e sobreposições. Em matéria revisional, sobretudo quando se pretende afastar veredicto já estabilizado, não basta que a prova nova seja possível ou plausível.

É indispensável que seja segura, consistente e dotada de força desconstitutiva efetiva.

No caso concreto, os elementos trazidos não alcançam esse patamar.

Os depoimentos invocados pela defesa foram prestados por pessoas apresentadas como conhecidas do requerente, chamadas a recordar evento remoto, de há mais de quatro décadas.

Ainda que se reconheça a legitimidade formal dessa prova, não se pode ignorar que o conteúdo dela depende integralmente da precisão de lembranças tardias, sem lastro objetivo capaz de individualizar, com grau elevado de segurança, a presença do revisionando no velório durante toda a janela temporal relevante à imputação.

A prova nova, portanto, não se mostra imune a fragilidades inerentes à própria forma de constituição.

Além disso, o material apresentado não evidencia ruptura inequívoca com o suporte condenatório.

A defesa afirma que o reconhecimento de Edir Moraes seria isolado e enfraquecido pela absolvição dos corréus. O argumento merece consideração, mas não conduz automaticamente à conclusão pretendida.

A absolvição dos demais acusados não importa, por derivação lógica necessária, a inocência do revisionando. Cada situação pessoal se submete ao acervo probatório que lhe diga respeito.

O fato de a narrativa acusatória não ter prevalecido integralmente em relação a todos os envolvidos não implica, sem mais, falsidade total do reconhecimento feito em relação a Pedro Venâncio da Silva.

Essa distinção é importante. A revisão criminal não pode transformar inconsistências parciais do contexto acusatório em prova positiva de inocência. O máximo que se poderia extrair, daí, seria argumento de reforço à necessidade de exame cauteloso do conjunto.

E isso foi feito. Ainda assim, não se alcança patamar suficiente para infirmar, com segurança, a conclusão do julgamento originário.

A própria moldura defensiva revela esse limite.

Os elementos novos não permitem reconstrução objetiva completa da movimentação do revisionando ao longo de todo o dia dos fatos, nem afastam, de forma inquestionável, a possibilidade de erro de rememoração das testemunhas da justificação.

Em outras palavras, a nova prova não converte em impossibilidade categórica aquilo que a defesa apresenta como incompatibilidade espacial. O que se obtém, em verdade, é a apresentação de versão alternativa plausível. E plausibilidade não basta em revisão criminal fundada no art. 621, III, do CPP, quando subsiste elemento probatório anteriormente valorado e não integralmente desconstituído.

Também não procede a afirmação de que a soberania dos veredictos seria irrelevante ao exame.

É verdade que esse princípio não impede, em tese, o cabimento da revisão criminal. Todavia, ele recomenda autocontenção jurisdicional ainda maior quando a condenação emana do Tribunal do Júri. A desconstituição do veredicto somente se legitima diante de prova nova realmente decisiva, apta a demonstrar erro judiciário de forma segura. Não é o que se verifica.

O que os autos revelam é quadro de tensão entre, de um lado, o reconhecimento valorado na ação penal e, de outro, a prova oral tardia produzida em justificação criminal, acompanhada de documentos de apoio que não individualizam diretamente a presença do réu no velório.

Em cenário assim, a revisão não pode ser acolhida para substituir certeza jurídica consolidada por dúvida retrospectiva. A ação revisional corrige injustiças manifestas; não se presta à substituição do juízo condenatório por nova valoração apenas possível do material probatório.

Também não há espaço para acolhimento do pedido subsidiário de anulação do julgamento popular.

Primeiro, porque, naquilo em que fundado nas nulidades processuais já antes ventiladas, o pleito não é cognoscível nesta sede, pelas razões anteriormente expostas. Segundo, porque, naquilo em que ancorado na alegada prova nova, o que se verificou foi insuficiência desconstitutiva do novo acervo, e não demonstração de erro judiciário apto a impor renovação do júri.

A revisão criminal não pode ser utilizada para reabrir julgamento com base em prova incapaz de infirmar, com segurança, a condenação já estabilizada.

O indeferimento do pedido principal arrasta, por consequência, a rejeição de todas as pretensões acessórias dele dependentes. Não há falar em absolvição revisional, nem em submissão a novo júri, nem em qualquer providência liberatória derivada da procedência do pedido revisional.

Em conclusão, a defesa logrou apresentar elementos que merecem análise séria e respeitosa, sobretudo por versarem sobre tese de álibi e por terem sido produzidos sob posterior contraditório. Não obstante, esse conjunto não ostenta robustez suficiente para romper a presunção de estabilidade do julgado condenatório.

A prova nova não se revela decisiva. Não demonstra, com o grau de segurança exigido pelo art. 621, III, do Código de Processo Penal, que o revisionando era inocente ou que a condenação resultou de erro manifesto. Persistindo base probatória minimamente idônea a sustentar o veredicto e não se mostrando cabível a rediscussão de nulidades já examinadas, a improcedência da revisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço em parte da revisão criminal e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido, mantendo íntegra a condenação imposta a Pedro Venâncio da Silva.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONEHCER PARCIALMENTE do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.